Tribunal: STF
Processo: RE 299731
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS. DECRETO-LEI
Nº 1.899/81. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
1.
Caso em que o êxito da tese deduzida pelo recorrente implica a
configuração de situação mais gravosa ao contribuinte, razão pela
qual não há interesse na tese de inconstitucionalidade que anima o
recurso extraordinário.
2. Recurso improvido.